Tribunal: TJMT
Processo: 1013927-62.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013927-62.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SPEED AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 30.110.836/0001-00 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - CNPJ: 22.761.584/0001-50 (AGRAVADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO - NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL QUE REPRODUZ AS RAZÕES DA APELAÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE CARACTERIZADA – SEGUNDO AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO – FALTA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
N
as razões deste Agravo Interno a agravante não faz qualquer menção à matéria referente à falta de dialeticidade declarada na decisão combatida, apenas alegando ser hipossuficiente e ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e ao direito à dignidade humana
.

2.
Ora, não bastasse a questão referente à justiça gratuita estar preclusa, uma vez que o benefício foi indeferido, sem que a ora agravante tenha interposto qualquer recurso da decisão, não sendo cabível a reapreciação da matéria, verifica-se que a ora agravante se absteve de impugnar o fundamento da decisão monocrática que não conheceu do agravo interno, restringindo-se lançar teses sem qualquer correlação com o decidido, em nítida afronta ao que dispõe o §1º, do art. 1.021, do CPC.

3.
Portanto, tendo em vista que a ora agravante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a
ausência de dialeticidade
, sendo de rigor a aplicação do disposto no art. 932, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
SPEED AUTO CENTER LTDA., interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso de agravo regimental anteriormente interposto, por falta de dialeticidade
(ID
215745187
).

Para tanto, a agravante faz menção
acerca da sua hipossuficiência, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais; da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e ao direito à dignidade humana (ID 219716656)
.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, pugnando
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito,
pelo seu desprovimento (ID
224856166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, importa destacar que
a ora agravante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Com efeito, o “decisum” combatido não conheceu do recurso de agravo regimental anteriormente interposto, por falta de dialeticidade
, porquanto,
nas razões d
aquele primeiro
Agravo Interno
interposto
a agravante não f
e
z qualquer menção à matéria
referente à deserção proclamada
,

apenas repisando os argumentos no recurso de apelação
(isto é, somente alegou a
nulidade da sentença, a liquidez do título,
a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o anatocismo, dentre outras matérias arguidas nas

razões da apelação
), sem qualquer relação com o decido.

No entanto, nas razões deste Agravo Interno a agravante não faz qualquer menção à matéria
referente à falta de dialeticidade declarada na decisão combatida
, apenas alegando ser hipossuficiente e ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e ao direito à dignidade humana
.

Ora,
não bastasse
a questão referente à justiça gratuita est
ar
preclusa, uma vez que o benefício foi indeferido em 14/02/2024 (ID 202328681), sem que a ora agravante tenha interposto qualquer recurso da decisão, não sendo cabível a reapreciação da matéria
,
verifica-se que a ora agravante se absteve de impugnar o fundamento da decisão monocrática que não conheceu do agravo interno, restringindo-se
a
lançar teses sem qualquer correlação com o decidido, em nítida afronta ao que dispõe o §1º, do art. 1.021, do CPC. “
Verbis
”:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REITERADO – NÃO CONHECIDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACIDENTE
DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO QUE LESIONOU VÁRIOS PASSAGEIROS – ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA DE TERCEIRO – IMPROCEDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.024/1974 – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A
matéria atinente à gratuidade judiciária já foi apreciada e julgada neste segundo grau de jurisdição (ID. 209739170) e, desta decisão, não houve interposição de recurso.
Logo, a questão em debate encontra-se fulminada pela preclusão consumativa em face do trânsito em julgada decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
. [...].
(TJMT - N.U 0010489-19.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a
matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
. 2. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1025826-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
.
Ap
40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017,
Publicado
no DJE 27/10/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E
182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1
. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF.
2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância." (
AgRg
no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.
(
STJ
.
AgRg
no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1ª Turma. Julgamento em 02/05/2013.
DJe
10/05/2013).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
(
TJ-SP
. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24ª Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).

Portanto, tendo em vista que a ora agravante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a
ausência de dialeticidade
, sendo de rigor a aplicação do disposto no art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, desde logo, advirto as partes quanto às sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4º
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024